Tribunal: TJPA
Processo: 0009229-09.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009229-09.2017.8.14.0006

APELANTE: JAIR COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada, absolveu o réu com fundamento no art. 386, VI, do CPP, em razão de sua inimputabilidade penal atestada por laudo psiquiátrico, impondo-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial com base no art. 96, II, do Código Penal. A defesa recorreu sob o argumento de ausência de comprovação da materialidade e autoria delitivas, requerendo a nulidade da sentença e a realização da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença absolutória imprópria proferida antes da instrução processual e sem produção de provas sob o crivo do contraditório, especialmente quanto à comprovação da materialidade e autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de medida de segurança, ainda que sob o rótulo de “absolvição imprópria”, configura restrição de direitos fundamentais e, por isso, exige lastro mínimo de prova quanto à materialidade do fato e à autoria, a ser produzido em instrução judicial com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A decisão de absolver o réu e impor medida de segurança com base apenas em elementos do inquérito policial e laudo pericial, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, viola o devido processo legal e torna-se nula.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a absolvição imprópria somente é admissível após a devida comprovação da prática delitiva, sob pena de converter-se em instrumento arbitrário de restrição de liberdade (STJ, RHC nº 126362/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/09/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição imprópria com imposição de medida de segurança somente é válida quando precedida de instrução processual suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito.

2.

A ausência de contraditório e produção de prova invalida sentença que impõe medida restritiva de direitos, ainda que sob a forma de absolvição imprópria.

3.

A medida de segurança possui natureza sancionatória-preventiva e exige fundamento probatório mínimo, a ser construído em respeito ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 386, VI, e 564, III, c; CP, art. 96, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 126362/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020.

.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jair Costa da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, ao reconhecer a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (furto simples majorado pelo repouso noturno), absolveu o réu em razão de sua inimputabilidade penal, nos termos do art. 26 do Código Penal, impondo-lhe, todavia, medida de segurança de tratamento ambulatorial psiquiátrico pelo período mínimo de 3 (três) anos, com fundamento no art. 96, inciso II, c/c art. 97, §1º, do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID 56148242), oferecida em 10/07/2017 e recebida em 13/09/2017, no dia 13/04/2017, por volta das 3h10, o acusado pulou o muro da residência da vítima Raimundo Francisco de Jesus Santos e subtraiu um botijão de gás, um carro de mão de ferro e uma máquina de lava-jato de alta pressão, tendo a conduta sido praticada durante o repouso noturno, com a finalidade de vender os objetos e obter recursos para aquisição de drogas.

Diante de dúvidas sobre sua sanidade psíquica, foi instaurado incidente de insanidade mental (autos nº 0005512-52.2018.8.14.0006), cujo laudo pericial (ID 138068771) concluiu que o réu é portador de retardo mental moderado, com comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento psiquiátrico contínuo, sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente INCAPAZ de se determinar de acordo com tal entendimento.

A sentença (ID 26597398), proferida em 10/03/2025, julgou o réu absolutamente inimputável e o absolveu com fundamento no artigo 386, VI, do CPP, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial psiquiátrico, forte no art. 96, inciso II, do Código Penal, pelo período mínimo 03 (três) anos, nos termos do art. 97, §1º, do mesmo Código, seguindo-se as orientações médicas e peculiares do caso

Em suas razões recursais (ID 26597408), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas para atribuir a autoria do delito ao apelante, argumentando que o conjunto probatório se limita a elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais, por sua natureza, não foram submetidos ao contraditório e não podem, isoladamente, sustentar decreto condenatório. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 26597411), refuta os argumentos da defesa, destacando que a inimputabilidade do réu restou comprovada em laudo psiquiátrico, o qual fundamentou a sentença absolutória imprópria com imposição de medida de segurança; ressalta, ainda, a periculosidade do apelante, que responde a outros processos criminais semelhantes, motivo pelo qual pugna pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26597415) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a validade do laudo pericial que atestou a inimputabilidade do réu, circunstância que justifica a imposição da medida de segurança determinada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos e as condições de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II – Do mérito recursal.

A tese trazida pela defesa sustenta, em síntese, que o magistrado de 1º grau não realizou a instrução processual e, portanto, não restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, devendo a sentença ser reformada para absolver o réu por insuficiência de provas

Pois bem.

Recebida a denúncia e citado o acusado (ID 26597372), este ofereceu resposta à acusação (ID 26597373), reservando-se a combater o mérito em alegações finais, e requereu a instauração de incidente de insanidade mental (ID 26597374), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(ID 26597376 - pág. 1).

Instaurado o incidente, o laudo psiquiátrico-legal concluiu que o denunciado “(...)
é portador de RETARDO MENTAL MODERADO COM COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DO COMPORTAMENTO, REQUERENDO VIGILÂNCIA OU TRATAMENTO. CID 10 F71.1. Atualmente no faz uso de medicação psicotrópica, e sua crítica em relação ao ato delituoso cometido é totalmente abolida. Periciando necessita de acompanhamento especializado em psiquiatria e multiprofissional, a fim de controlar comportamento impulsivos e agressivos. Do ponto de vista psiquiátrico forense, o periciando ao tempo da ação criminosa era inteiramente INCAPAZ de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente INCAPAZ de se determinar de acordo com tal entendimento
” (ID 26597394), tendo a perícia sido homologada (ID 26597381) e designada audiência de instrução para 18/03/2025, às 11h30 (ID 26597379).

Ocorre que, antes da data designada para o ato instrutório, sobreveio sentença (ID 26597397), em 10/03/2025, julgando o réu absolutamente inimputável e absolvendo-lhe nos termos do artigo 386, VI, do CPP, impondo-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial psiquiátrico, conforme art. 96, inciso II, do Código Penal.

Todavia, tal decisão não se sustenta.

Isto porque a absolvição imprópria somente poderá ser imposta se comprovada a autoria e a materialidade delitiva, o que, por óbvio, apenas será possível após a realização da instrução processual, especialmente da audiência de instrução e julgamento com as oitivas das testemunhas, vez que, se aplicada prematuramente, poderia levar alguém à internação, como cumprimento da medida de segurança, sem que fosse o autor da conduta ou apesar da existência de circunstância que exclua o crime.

É cediço que a medida de segurança guarda natureza sancionatória-preventiva, funcionando como resposta estatal homóloga à pena, pois também implica restrição da liberdade ou imposição de tratamento compulsório. Exatamente por isso, sua imposição exige lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, a fim de que não se converta em instrumento arbitrário de privação de direitos fundamentais.

A propósito, enfatizo que, não obstante o título de “absolvição imprópria”, em verdade, este tipo de decisão cuida-se de uma “condenação imprópria”, já que, na prática, o réu é “condenado” ao cumprimento de uma das providências previstas no artigo 96, do CP, razão pela qual o processo penal precisa ir até o seu final, a fim de que o magistrado reconheça a autoria e a materialidade delitiva e, assim, possa absolver o acusado face a sua inimputabilidade e aplicar-lhe a medida de segurança sugerida.

Caso autoria e materialidade não restem comprovadas, impõe-se a absolvição própria por ser mais favorável ao réu.

Neste sentido, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INTERROGATÓRIO. PRIMEIRA ETAPA DO ATO. QUALIFICAÇÃO. PRESENÇA IMPERIOSA DO ACUSADO À AUDIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A medida de segurança tem função homóloga à da pena, porquanto implica a restrição da liberdade - total ou parcial. Não obstante o título de "absolvição" imprópria, cuida-se, em verdade, de uma "condenação" imprópria, pois, na prática, o réu é "condenado" ao cumprimento de uma das providências previstas no art. 96 do Código Penal
. 2. Conquanto a inimputabilidade do acusado pela doença mental possa ser decretada na oportunidade da admissibilidade da acusação, indispensável é, em se tratando de Tribunal do Júri, que haja instrução e se comprovem os fatos, a autoria e a inexistência de outro motivo que impeça a punição. Só então é que se versará acerca da imposição ou não de medida de segurança. Há razoabilidade no adiamento da apreciação da nulidade aventada após a instrução, na primeira etapa do procedimento, em se tratando de delito contra a vida. 3.
A absolvição imprópria prematura poderia levar alguém à internação, como cumprimento da medida de segurança, sem que fosse o autor da conduta ou apesar da existência de circunstância que exclua o crime.
4. Permite-se ao acusado o não comparecimento à assentada de instrução, como manifestação do seu direito de defesa. Contudo, se o Juízo insistir na sua presença, à vista de dúvida razoável sobre a sua identidade, poderá determinar sua condução coercitiva. 5. A primeira parte do interrogatório não se relaciona com o direito de não produzir prova contra si. O direito a não se autoincriminar diz respeito ao mérito da pretensão punitiva, não à identificação do investigado/acusado. 6. Se não houver dia e hora designados para a realização de audiência de instrução, tampouco ato concreto de determinação de condução coercitiva, a direção forçada da ré à assentada se trata de mera conjectura. Ausente, portanto, o periculum libertatis. 7. Recurso não provido.

(STJ - RHC: 126362 BA 2020/0101848-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) (
Negritei
)

Ocorre que, no caso em análise, o decreto de absolvição imprópria foi proferido com base apenas em elementos do inquérito policial e no laudo psiquiátrico. Não houve instrução processual efetiva, tampouco a realização de audiência de instrução e julgamento para inquirir vítima e testemunhas sob o crivo do contraditório.

Essa falha compromete a validade da decisão.

Assim, a sentença deve ser declarada nula por violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, diante da inexistência de instrução probatória mínima que pudesse legitimar a imposição de medida restritiva de direitos.

Com a nulidade do julgado, resta inviabilizada a aplicação da medida de segurança e, por conseguinte, não subsiste qualquer efeito da sentença absolutória imprópria.

III – Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar nula a sentença de absolvição imprópria proferida pelo 1º grau de jurisdição
, em razão da ausência de instrução processual suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas,
e determinar que o juízo
a quo
realize a instrução processual adequada, amparada nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025